Tribunal: TJBA
Processo: 8150499-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150499-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANA CAROLINA CARBALLAL SANTANA

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA
INJUSTIFICADA DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM O MEDICAMENTO BEVACIZUMABE. SEGURADA PORTADORA DE ADENOCARCINOMA. COMPROVAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO POR MÉDICA

ESPECIALISTA. PATOLOGIA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PREVALÊNCIA DO BEM JURÍDICO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8150499-70.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, e, Apelada,
ANA CAROLINA CARBALLAL SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.